Tribunal: TJBA
Processo: 8012355-56.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8012355-56.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA - IAF Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. ESTABILIDADE ECONÔMICA DOS ASSOCIADOS DO IAF – INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROVOCADA PELA EC Nº 103/19. INAPLICABILIDADE. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS ASSOCIADOS DO IMPETRANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de medida liminar impetrado pelo INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA (IAF SINDICAL) em face de ato omissivo reputado ilegal, cuja suposta prática foi atribuída ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e ao SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA -FUNPREV, visando afastar os efeitos do Parecer Sistêmico nº 001178/2020 para manter ou garantir a devida remuneração dos servidores que fazem jus a estabilidade econômica. Fica rechaçada a preliminar de ausência de interesse processual sob alegação de que a impetração do mandamus é contra lei em tese. Inexiste discussão contra dispositivos constitucionais, mas sobre os desdobramentos dos efeitos concretos do ato impugnado na esfera jurídica dos servidores públicos, cujo receio é a violação do direito constitucional à estabilidade econômica. Assim, inexiste qualquer óbice ao Poder Judiciário em apreciar o feito uma vez que o impetrante objetiva afastar determinado ato de efeitos concretos. O cerne mandamental consiste em reconhecer a suposta ilegalidade do Parecer Sistêmico nº 001178/2020, afastar seus efeitos por ser contrário a norma contida no artigo 3º da Emenda da Constituição Estadual nº 22/2015 e manter ou garantir a devida remuneração dos servidores que fazem jus a estabilidade econômica. Com efeito, a estabilidade econômica constitui-se em direito conferido aos servidores ocupantes de cargo público efetivo e que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da Lei Estadual n° 13.471/2015 (31/12/2015), de continuar a perceber, no caso de exoneração, dispensa ou término de mandato, como vantagem pessoal, retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo ou do subsídio, ou a diferença entre o valor deste e o vencimento do cargo de provimento permanente. Sobre a matéria, dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 22, de 28 de dezembro de 2015. Posteriormente, sobreveio a Emenda Constitucional nº 103/19 que conferiu nova redação ao § 9º do art. 39 da Constituição Federal ao vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. In casu, a Emenda Constitucional n° 103, no acréscimo do parágrafo 9°, ao artigo 39, traz consequências ou reflexos em direitos previamente estabelecidos na Emenda à Constituição Estadual n° 22/2015, na Lei Estadual 6.677/94 e na Lei Estadual n° 13.471/2015. Acrescente-se que o art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal dispõe que a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada como forma de proteção do cidadão contra ato do Estado. Desta forma, independentemente da eficácia plena e aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional n° 103, suas novas regras não têm validade sobre direitos adquiridos dos servidores públicos do Estado da Bahia. Com efeito, conclui-se que existe ilegalidade do Parecer Sistêmico nº 001178/2020, devendo ser reconhecido o direito dos filiados da Impetrante à Estabilidade Econômica em observância às regras de transição previstas na Emenda à Constituição do Estado da Bahia nº 22/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança nº 8012355-56.2021.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante INSTITUTO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA –IAF SINDICAL, impetrados SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e SUPERINTENDENTE DA SUPREV, GESTORA DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA –FUNPREV. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR À PRELIMINAR e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.